Tribunal: TJMT
Processo: 1037722-42.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037722-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Política fundiária e da reforma agrária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), OMAR SAID MOURAD - CPF: 033.527.488-96 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE PAULA - CPF: 402.577.388-00 (ADVOGADO), EDGARD MANSANO GONCALVES - CPF: 236.329.419-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. REQUERIMENTO DE DOCUMENTO DECLARATÓRIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA LIMITADA PELO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NEGATIVA INFUNDADA. CONTROLE JURISDICIONAL LEGÍTIMO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária, determinou a emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, de certidão de localização da área rural denominada Fazenda Alvorada I (446 hectares), reconhecendo expressamente sua localização no Estado de Mato Grosso e determinando a retificação de informação anterior equivocada. O apelante sustentou que a medida judicial afrontaria a discricionariedade técnica da Administração e seria inviável por ausência de georreferenciamento e de título fundiário emitido pelo Estado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a emissão da certidão de localização depende de juízo discricionário ou está juridicamente vinculada aos requisitos objetivos constantes da Resolução INTERMAT n.º 02/09; (ii) verificar se a ausência de dados técnicos como planta georreferenciada e memorial descritivo certificado pelo INCRA constitui fundamento legítimo para a negativa administrativa; (iii) determinar se os argumentos fundados em exigências técnicas não alegadas em primeira instância caracterizam inovação recursal vedada.

III. Razões de decidir

3. A certidão de localização prevista na Resolução INTERMAT n.º 02/09 possui natureza exclusivamente declaratória e informativa, restringindo-se a indicar a posição territorial do imóvel com base em registros disponíveis, sem produzir efeitos dominiais ou modificar a titularidade fundiária.

4. A regulamentação interna aplicável ao caso não exige a apresentação de planta georreferenciada, memorial descritivo certificado pelo INCRA ou croqui técnico, bastando a cadeia dominial atualizada e documentos pessoais, requisitos estes integralmente atendidos nos autos.

5. A documentação apresentada comprova, de forma robusta, a origem dominial estadual do imóvel, incluindo transcrição do título emitido pelo então Departamento de Terras do Estado de Mato Grosso (1966), registros cartorários subsequentes e documentos fiscais (ITR, CCIR e cadastro do INCRA), todos indicando sua localização no município de Santo Antônio do Leste, MT.

6. A negativa administrativa, ao impor condicionantes não previstas na regulamentação própria, extrapola os limites da discricionariedade administrativa e viola o princípio da legalidade, legitimando o controle judicial do ato administrativo.

7. A alegação de impossibilidade técnica fundada na ausência de elementos georreferenciados e topográficos específicos não foi suscitada na fase administrativa nem na contestação, configurando inovação recursal vedada, nos termos do art. 1.014 do CPC.

8. A menção, pelo apelante, a dispositivos inexistentes da Resolução INTERMAT n.º 01/23 compromete a coerência do recurso e revela ausência de substrato normativo válido à negativa de emissão da certidão pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
1. A certidão de localização de imóvel rural tem natureza declaratória e deve ser emitida sempre que atendidos os requisitos objetivos previstos na regulamentação interna da autarquia. 2.
O controle judicial da legalidade de ato administrativo que impõe exigências ilegais ou desproporcionais não viola o princípio da separação dos poderes. 3. Constitui inovação recursal vedada a introdução, na apelação, de fundamentos técnicos não suscitados na fase administrativa nem na contestação, salvo prova de força maior".

Dispositivos relevantes citados: STF, ARE 1.310.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 12.05.2021; STF, AgR ARE 1.020.052, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02.05.2017; TJMT, Ap Cível 1019366-82.2020.8.11.0015, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 20.09.2022; TJMT, Ap Cível 0001075-95.2016.8.11.0078, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 27.04.2021
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1037722-42.2023.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 319456378):

“VISTO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por OMAR SAID MOURAD, representando também Edgard Mansano Gonçalves, em desfavor do INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – INTERMAT, na qual alega que é legítimo possuidor da área rural denominada Fazenda Alvorada I, com área de 446 hectares, situada originalmente no município de Novo São Joaquim/MT, conforme matrícula nº 2.239 do 1º Ofício de Registro de Imóveis daquela comarca, a qual tem origem na matrícula nº 46.716 do CRI de Barra do Garças/MT.

Relata que a propriedade, também identificada como Fazenda Toca da Onça, possui histórico dominial devidamente registrado, tendo sido objeto de promessa de compra e venda formalizada entre Edgard Mansano Gonçalves, como promitente vendedor, e o autor, como promitente comprador, cujo registro foi autorizado por sentença proferida nos autos da Suscitação de Dúvida nº 01/2022, tramitada na Comarca de Novo São Joaquim/MT.

Alega que, em decorrência de modificações territoriais e administrativas, o imóvel passou a integrar o território do município de Santo Antônio do Leste/MT, cuja circunscrição registral está atualmente sob a responsabilidade do Cartório de Primavera do Leste/MT. Todavia, ao buscar o registro do contrato de promessa de compra e venda na serventia competente, foi exigida a apresentação de certidão de localização expedida pelo requerido. Ocorre que o INTERMAT, ao emitir a referida certidão, afirmou que a área, antes identificada como pertencente ao Estado de Mato Grosso, localiza-se atualmente no Estado do Pará, impossibilitando, assim, o regular prosseguimento do registro.

Assevera que tal informação é flagrantemente equivocada, pois documentos oficiais do INCRA, CCIR, Receita Federal e declarações de autoridade municipal de Santo Antônio do Leste comprovam que o imóvel está situado em território mato-grossense, inclusive com confrontações naturais com o Rio Kuluene.

Diante dos fatos, requer a procedência da ação para compelir o requerido a expedir certidão de localização do imóvel em conformidade com os dados fáticos e documentais que comprovam sua localização no Estado de Mato Grosso, reconhecendo-se o erro material constante da certidão anteriormente emitida.

Postula, ainda, a prioridade na tramitação do feito em razão da idade avançada do autor, bem como a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT apresentou contestação. Aduz que não houve qualquer ilegalidade ou abuso na conduta administrativa, já que a informação prestada se baseia em estudos internos que identificaram, com base em coordenadas geográficas, a suposta inserção da área objeto da lide em território pertencente ao Estado do Pará.Ao final, requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial, com a condenação do autor ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Impugnação à contestação – id. 162066855.

As partes requereram o julgamento da lide.

É o breve relato. Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da certidão de localização emitida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, em que se declarou que a área de 5.184 hectares, da qual faz parte a Fazenda Alvorada I (com 446 hectares), localizar-se-ia fora dos limites do Estado de Mato Grosso, no território do Estado do Pará.

O autor sustenta que essa informação é equivocada e requer que a autarquia estadual seja compelida a emitir nova certidão, reconhecendo a localização da propriedade em território mato-grossense.

A pretensão encontra amparo no conjunto probatório colacionado aos autos, o qual revela com clareza a localização da Fazenda Alvorada I no Estado de Mato Grosso.

A matrícula nº 2.239 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Novo São Joaquim/MT, originária da matrícula nº 46.716 de Barra do Garças/MT, comprova o histórico dominial da propriedade. Consta, ainda, a promessa de compra e venda firmada em 11/11/2021, cujo registro foi autorizado judicialmente na Suscitação de Dúvida nº 01/2022. As declarações do Município de Santo Antônio do Leste/MT, bem como os registros no CCIR, NIRF e as declarações de ITR, ratificam a localização da área em solo mato-grossense.

O imóvel possui confrontações naturais com o Rio Kuluene, elemento geográfico que também corrobora as informações apresentadas.

Não há, por parte do requerido, prova técnica robusta e conclusiva a demonstrar a suposta localização do imóvel no Estado do Pará.

A simples alegação de estudos georreferenciados, desacompanhada de laudo técnico ou parecer formal, não se sobrepõe ao conjunto de documentos oficiais e registros públicos que possuem fé pública. Ressalte-se que o INTERMAT, como autarquia estadual, não pode desconstituir unilateralmente atos registrais regularmente constituídos, tampouco emitir certidão que contradiga registros válidos e eficazes.

A emissão de certidão contendo dados manifestamente contrários à realidade fática e jurídica documentada representa conduta omissiva e ilegal, passível de controle jurisdicional.

Conforme o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ademais, o direito à propriedade e à segurança jurídica registral devem prevalecer em face de eventual erro material cometido por órgão público, o qual deve ser corrigido com observância dos princípios da legalidade e eficiência administrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por OMAR SAID MOURAD E EDGARD MANSANO GONÇALVES para o fim de CONDENAR o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT a emitir, no prazo de 30 (trinta) dias, certidão de localização da área rural denominada Fazenda Alvorada I, com área de 446 hectares, reconhecendo expressamente sua localização no Estado de Mato Grosso, retificando, para tanto, eventual informação equivocada anteriormente expedida.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que não há isenção legal, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 80.000,00), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora e a ausência de fase instrutória.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, intime-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença viola a discricionariedade administrativa ao determinar a emissão de certidão de localização sobre área que não detém os requisitos técnicos mínimos, por ausência de ponto de amarração georreferenciado e lastro em título dominial originado no Estado.

Aduz que a certidão de localização, conforme estabelece o artigo 1°, da Resolução 01/2023/INTERMAT, é instrumento técnico-administrativo que possui objeto restrito e que, no caso, a parte apelada não requer apenas a certidão, mas a matrícula derivada de cadeia registral particular, oriunda de negócios jurídicos entre particulares, que não está geograficamente localizada nos cadastros oficiais do Estado.

Afiança, nesse contexto, que a obrigação impõe a prática de ato materialmente impossível, com potencial de lesar terceiros, acarretando eventuais responsabilidades ao ente público, além de contrariar o princípio da separação dos poderes.

Consigna, ademais, a inexistência de elemento técnico validável, asseverando que a sentença desconsidera o fato de que a matrícula n.° 46.716 não possui ponto de amarração geográfica válido, por se tratar de documento antigo, desprovido de coordenadas georreferenciadas, croquis técnicos, marcos topográficos ou elementos compatíveis com os padrões da moderna cartografia fundiária exigida pelo Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais.

Pontua que a ausência de precisão inviabiliza a espacialização da área no território do Estado de Mato Grosso, não sendo possível sua definição apenas com base em dados meramente registrais ou em documentos acessórios.

Enfatiza que as declarações de ITR, CCIR e informações de órgãos municipais não possuem valor técnico-jurídico capaz de suplantar as lacunas dominiais da matrícula.

Argumenta, ademais, que a imposição judicial de emissão de certidão de localização sem respaldo técnico e jurídico idôneo não apenas compromete a legalidade do ato administrativo, como projeta efeitos deletérios no sistema registral público e compromete a segurança jurídica da política fundiária estadual, gerando risco de sobreposição territorial e nulidade do ato administrativo.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, reformando a r. sentença para julgar totalmente improcedente a demanda autoral, reconhecendo a regularidade dos atos administrativos praticados e afastando a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
” (ID. 3194563830).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que a certidão de localização tem por finalidade precípua atestar a posição geográfica de um imóvel com base nos dados disponíveis, e não exclusivamente em títulos emitidos pelo Estado de Mato Grosso e, no caso, a matrícula n.° 46.716 foi devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, sendo dotada de fé pública.

Acrescenta que os documentos suplementares à matrícula, que a parte apelante busca desqualificar, corroboram a realidade fática da posse e localização da área em questão, servindo como elementos auxiliares à interpretação judiciária, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 319456381).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar ao mérito recursal, por não vislumbrar a presença das hipóteses legais e ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 324410395).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1037722-42.2023.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido,
“
para o fim de CONDENAR o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT a emitir, no prazo de 30 (trinta) dias, certidão de localização da área rural denominada Fazenda Alvorada I, com área de 446 hectares, reconhecendo expressamente sua localização no Estado de Mato Grosso, retificando, para tanto, eventual informação equivocada anteriormente expedida”.

Inconformado, o Instituto apelante interpôs o recurso amparando-se em argumento segundo o qual a determinação judicial violaria a discricionariedade administrativa e implicaria indevida ingerência judicial sobre matéria técnica, afirmando ser impossível a emissão de certidão por ausência de lastro fundiário originado no Estado de Mato Grosso, bem como pela inexistência de elementos georreferenciados que permitem situar a área no espaço territorial.

A controvérsia, conquanto revestida de certa sofisticação técnica, resolve-se com a observância rigorosa da moldura normativa aplicável, dos limites objetivos da pretensão autoral e da prova constante dos autos, cujo exame impõe a manutenção da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, não merecendo acolhida o inconformismo da parte apelante.

Com efeito, depreende-se da petição inicial que a pretensão deduzida pela parte apelada não se direciona à emissão de qualquer ato que implique modificação de situação registral ou dominial de terceiro, mas de pedido para que seja emitida a certidão de localização de imóvel rural, de cunho informativo, com efeitos limitados à certificação da posição geográfica de imóvel com base em documentos e registros disponíveis nos cadastros públicos.

Em outras palavras, a parte autora não requereu qualquer inovação ou criação de direito real sobre imóvel, tampouco pleiteou a expedição de título originário de domínio ou a regularização fundiária plena com base em ocupação de terra pública.

A natureza dessa certidão está bem delineada no ordenamento jurídico estadual, a começar pela Resolução n.º 02/09, do próprio INTERMAT, que expressamente define, em seu artigo 1º, parágrafo único, inciso I, que a certidão de localização “
é a que certifica a localização de um título expedido pelo Estado, em relação a atual divisão de município, bem como a sua incidência ou não em reserva indígena, unidades de conservação, sobreposição em Títulos Definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso ou pela União ou qualquer situação jurídica constituída
”. É evidente, pois, que se trata de um documento informativo, declaratório, destinado à constatação técnica-administrativa da posição de um imóvel perante a malha territorial do Estado, sem que daí decorra, por si só, qualquer constituição ou modificação de direito real.

Para efeitos da emissão da certidão, a Resolução citada exige, da pessoa física, tão somente, requerimento devidamente assinado, documentos pessoais do proprietário, cadeia dominial da área até a origem do Título Definitivo expedido pelo Estado, fornecida por Cartório de Registro de Imóveis, e procuração por instrumento público, no caso de procurador devidamente constituído.

Confira-se:

“Art. 2º - O requerimento de certidão deverá ser acompanhado dos seguintes documentos dos requerentes, proprietário e/ou procurador, no original ou devidamente autenticados:

I – Pessoa Física:

a) Requerimento devidamente assinado;

b) RG e CPF do proprietário, em qualquer dos casos;

c) Cadeia Dominial da área até a origem do Título Definitivo expedido pelo Estado, fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis e expedida pelo cartório nos últimos 30 dias, com exceção da Certidão de Inteiro Teor;

d) Para a Certidão de Inteiro Teor, a Certidão de Inexistência de Registro do Título, fornecida pelos Cartórios de Registros de Imóveis, da comarcas afetas ao Registro do imóvel ou certidão cartorial que comprove erro no registro do título;

e) Para a Certidão de Legitimidade de Origem para Georreferenciamento, a cópia da certificação expedida pelo INCRA e cópia, análoga e digital, da planta e memorial descritivo certificado pelo INCRA;

f) Para a Certidão de Legitimidade de Origem, a planta georreferenciada do imóvel, assinado pelo técnico responsável, em meio digital e analógico, e dados brutos dos levantamentos, relatório de ajuste dos pontos e vértices, e ART

g) Procuração por instrumento público, em caso de procurador devidamente constituído;

h) RG e CPF do procurador.

II – Pessoa Jurídica

Os documentos previstos no item I, com as seguintes modificações:

a) RG e CPF do representante legal da Pessoa Jurídica;

b) Estatuto, Contrato Social ou Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial;

c) CNPJ da Pessoa Jurídica requerente;

Como pode ser observado, a norma interna que rege a expedição da certidão não impõe, como condição para sua emissão, a apresentação de a apresentação de planta georreferenciada ou memorial descritivo certificado pelo INCRA. Tampouco exige croquis técnicos com coordenadas UTM, levantamento topográfico homologado ou quaisquer outros elementos exigidos para processos de certificação fundiária em sentido estrito.

A certificação de localização não se confunde com o georreferenciamento previsto na Lei n.° 10.267/01, vem com a certidão de legitimidade de origem dominial.

Confundir tais institutos compromete o núcleo da lógica administrativa, criando obstáculos ilegítimos ao direito à obtenção de simples certidão.

Partindo de tais premissas, verifica-se que a negativa da parte apelante carece de base legal e normativa idônea. A alegação de que não seria possível a emissão da certidão por ausência de título originado no Estado de Mato Grosso é frontalmente desconstituída pelos documentos acostados aos autos.

Nesse contexto, registra-se que consta da transcrição n.º 10.040 do Livro de Transmissões da Comarca de Barra do Garças, MT que o título originário da área maior, da qual foi destacada a “Fazenda Alvorada I”, foi emitido em 1966 pelo próprio Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso, órgão antecessor do atual INTERMAT. Posteriormente, sucessivos registros e averbações conduziram à abertura da matrícula n.º 46.716 (ID. 319455926), substituída pela matrícula n.º 2239 no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Novo São Joaquim, MT (ID. 319455924). Todo esse histórico registral, público e dotado de fé pública, afasta qualquer dúvida quanto à origem fundiária estadual do imóvel.

Além disso, as informações fiscais do imóvel, entre elas as declarações de ITR, CCIR e certidões negativas da Receita Federal e do INCRA (ID. 319455919, 319455920, 319455921, 319455922, 319455923, 319455925, 319455930, 319455938, 319455939) reiteradamente apontam a localização do bem no território mato-grossense, com vinculação ao município de Novo São Joaquim, MT, e, após sua emancipação, ao município de Santo Antônio do Leste, MT.

Destaca-se, ainda, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, indicando que o imóvel encontra-se dentro dos limites geográficos do município, divisa natural com o rio Kuluene.

Diante desse conjunto probatório, revela-se insustentável a assertiva de que o imóvel se localizaria no Estado do Pará. Essa alegação, além de infundada, contradiz os próprios registros dominiais e cartográficos que o INTERMAT deveria reconhecer. O erro de localização apontado na certidão originariamente emitida é evidente e, diante da recusa administrativa de corrigir tal equívoco, impôs-se, de forma legítima, a intervenção do Poder Judiciário.

A tese da parte apelante segundo a qual a decisão judicial teria invadido a esfera de discricionariedade administrativa, igualmente, não pode prosperar. É certo que a discricionariedade existe no âmbito da Administração, mas ela está juridicamente limitada. A discricionariedade não é um salvo-conduto para a prática de atos arbitrários ou para a negação infundada de direitos subjetivos.

Ora, quando o administrador, ao interpretar normas infralegais, impõe exigências além daquelas previstas expressamente no regulamento, incorre em ilegalidade por excesso de poder. Nesses casos, cabe ao Poder Judiciário exercer seu papel contramajoritário de controle da legalidade, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE . CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA . I –
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o controle da legalidade do ato administrativo, quando abusivo ou ilegal, não viola o princípio da separação dos poderes.
II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o apelo extremo quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC/2015”.

(STF - ARE: 1310108 RS 0114532-79.2020 .8.21.7000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 14/05/2021). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO . POSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes o controle de legalidade do ato administrativo.
2. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art . 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC/2015”.

(STF - AgR ARE: 1020052 RJ - RIO DE JANEIRO 0121665-24.2013 .8.19.0001, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/05/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-101 16-05-2017). (Grifo nosso).

O Judiciário, ao determinar a emissão da certidão, apenas assegurou que a Administração se limitasse aos contornos legais e regulamentares de sua atuação. Não determinou que se reconhecesse domínio fundiário, tampouco que se expedisse título definitivo, mas apenas que se emitisse certidão de localização, com base em documentação que, à evidência, satisfaz os requisitos exigidos.

Para mais, a alegada impossibilidade técnica da emissão da certidão por ausência de elementos georreferenciados, croquis, marcos topográficos ou dados cartográficos avançados não foi articulada na via administrativa nem na contestação. Sua arguição apenas na fase recursal o princípio da eventualidade e da não surpresa e atrai a incidência da vedação à inovação recursal.

Tais fundamentos, completamente ausentes na fase de conhecimento, não podem ser admitidos
ex post facto
como tentativas de reformulação argumentativa diante da fragilidade da defesa apresentada em primeira instância, na medida em que o sentido do recurso de apelação é,
como cediço, devolver ao Tribunal
ad quem
a matéria efetivamente impugnada, consoante dispõe o artigo 1.013,
caput
, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

§ 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação”.

A despeito da possibilidade de se reconhecer matérias de ordem pública na fase recursal, bem como para correção de injustiças como para revisão e reexame das provas, o ordenamento jurídico não prevê a inovação por ocasião da apelação, salvo se a parte comprovar que deixou de fazê-lo, por motivo de força maior, conforme prevê o artigo 1.014, do CPC. Veja-se:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 535, § 2º, DO CPC – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O não cumprimento do previsto no art. 535, § 2º, do CPC, não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.

2. Inexiste violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

3. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.

4. Recurso desprovido”.

(N.U 1019366-82.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR PARA A ÚNICA VAGA DE COPEIRA – CARGO POSTERIORMENTE DECLARADO EXTINTO POR DECRETO-LEI SUPERVENIENTE – CAUSA DE PEDIR NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – EDITAL DO CONCURSO COM NÚMERO ESPECÍFICO DE VAGAS QUE, UMA VEZ PUBLICADO, FAZ EXSURGIR UM DEVER DE NOMEAÇÃO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação, em sede de recurso de apelação em mandado de segurança, de questão até então não suscitada nos autos, constitui inadmissível inovação recursal e indevida supressão de instância.

2. Conforme entendimento do STF, “o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.” (RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011).

3. As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal”.

(N.U 0001075-95.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021). (Grifo nosso).

Chama atenção, ainda, que a parte apelante invocou em suas razões trecho da Resolução n.º 01/2023/INTERMAT que, após verificação no texto original da norma, não existe.

O documento real não contém as expressões técnicas mencionadas no apelo, tampouco impõe requisitos adicionais à expedição da certidão de localização. O teor da norma limita-se a estabelecer a obrigatoriedade de emissão digital das certidões fundiárias por meio do sistema SIGADOC, sem qualquer inovação quanto aos requisitos materiais. Veja-se:

“
RESOLUÇÃO N. 01 , DE 23 DE AGOSTO DE 2023

Dispõe sobre a emissão de certidões fundiárias em formato digital pelo Instituto de Terras de Mato Grosso.

O Conselho Deliberativo do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (INTERMAT), no uso das atribuições que confere o art. 5º do Decreto nº 1.396 de 19 de maio de 2022;

Considerando a necessidade de regulamentar a expedição de Certidões Fundiárias por meio digital pelo Instituto de Terras de Mato Grosso;

Considerando o Decreto nº 512, de 04 de junho de 2020, que definiu o SIGADOC como sistema oficial do Poder Executivo Estadual para a Gestão de Documentos Digitais no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso;

Considerando decisão do Conselho Deliberativo do INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO conforme ATA DE REUNIÃO Nº 00005/2023/DAS/INTERMA;

Considerando a necessidade de modernizar a gestão de documentos e agilizar os processos fundiários no INTERMAT;

RESOLVE:

Art. 1º O Instituto de Terras de Mato Grosso expedirá de forma digital através do SIGADOC todas as certidões fundiárias respeitando o fluxo e exigências conforme legislação pertinente ao serviço solicitado;

Art. 2° As autenticidades das certidões fundiárias poderão ser realizadas através de consulta pelo QR-CODE ou link de acesso da certidão através do SIGADOC;

Art. 3º As eventuais omissões e dúvidas serão supridas pela Presidência do Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cuiabá, 04 de agosto de 2023

FRANCISCO SERAFIM DE BARROS

PRESIDENTE DO INTERMAT”.

O texto citado na apelação, portanto, ou foi fruto de erro material grave ou resultou da utilização imprópria de ferramentas automatizadas de redação. Seja como for, sua invocação compromete a seriedade da argumentação recursal e reforça a ausência de fundamento legítimo à pretensão do apelante.

Diante de todos esses elementos, a origem dominial comprovadamente estadual, a suficiência da documentação apresentada, a impropriedade da negativa administrativa, a ausência de suporte jurídico às exigências adicionais e a limitação legal da discricionariedade administrativa, a manutenção da sentença em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025